Tribunal: CARF
Processo: 10768.720232/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.720232/2007-44
ACÓRDÃO
3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 10/04/1989 a 15/12/1995
PARCELAMENTO. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Tendo sido comprovada nos autos a adesão do contribuinte a programa de
parcelamento, caracteriza-se a perda do objeto do recurso voluntário, o
que implica não conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, não conhecer do recurso
voluntário em decorrência da perda do seu objeto.
Sala de Sessões, em 10 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente) – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laura Baptista Borges, Leonardo Correia
Lima Macedo (Presidente), Mateus Soares de Oliveira.

Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720232/2007-44
2
RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adota-se o
relatório da Resolução no 3302-001.762:

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
O presente processo foi formalizado com o objetivo de estabelecer tratamento
manual
às
Declarações
de
Compensação
(Dcomp),
n°
35938.84162.151203.1.3.049983 e 03724.80578.120104.1.3.04-0647, anexas às
fls. 03 a 10. O crédito apresentado origina- se em pagamento que teria sido
efetuado indevido ou a maior pela sucedida Telecomunicações do Maranhão
(CNPJ n° 06.274.633/0001-74) e constitui objeto do processo administrativo n°
10320.001668/00-05. Os débitos a serem compensados são de COFINS, períodos
de apuração novembro e dezembro de 2003, no valor total de R$ 2.209.212,57
(dois milhões duzentos e nove mil duzentos e doze reais e cinquenta e sete
centavos).
A análise do processo n° 10320.001668/00-05 resultou no Parecer Conclusivo e
Despacho Decisório, que não reconheceu o direito creditório. A interessada,
inconformada, apresentou manifestação de inconformidade, cujo julgamento
originou o Acórdão 7.248, de 21 de janeiro de 2005 - 4a Turma da DRJ/RJOII,
cópias às fls. 17 a 23, que decidiu indeferir a solicitação.
Em 15/12/2003 e 12/01/2004, a interessada apresentou por meio eletrônico as
Dcomp, fls. 03 a 10, indicando como crédito o que fora solicitado no processo n°
10320.001668/00-05. A consulta ao sistema Comprot, fl. 25, indica que o referido
processo foi encaminhado à Seção de Arrecadação do CAC/CATETE/RJO em
05/10/2004, provavelmente para que a interessada fosse cientificada do
Despacho Decisório e Parecer Conclusivo. E, posteriormente, em 22/11/2004, foi
encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Por tal motivo
inferiu-se que as Dcomp foram transmitidas em datas anteriores à ciência do
Despacho Decisório e Parecer Conclusivo lavrados naquele processo.
Do Parecer Conclusivo n° 195/07 (fls. 26/28), que não homologou as Declarações
de
Compensação
(Dcomp)
n°
35938.84162.151203.1.3.04-9983
e
03724.80578.120104.1.3.04-0647, cabe transcrever o seguinte trecho:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720232/2007-44
3
"Tendo em vista que o crédito indicado nas Dcomp de fls. 03 a 10 foi objeto de
análise pela Divisão de Orientação e Análise Tributária (Diort), da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (DERAT), que não
reconheceu o direito creditório, e julgado posteriormente pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro II, conforme Acórdão DRJ/RJOII
n° 7.248, de 2005, não restou comprovada a existência de crédito passível de
restituição/compensação, revestido da certeza e liquidez, conforme determina o
disposto no artigo 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - CTN.
Diante de todo o exposto, proponho NÃO HOMOLOGAR as Dcomp de fls. 03 a 10,
no valor total de R$ 2.209.212,57 (dois milhões duzentos e nove mil duzentos e
doze reais e cinquenta e sete centavos).” Inconformada com o teor do despacho
decisório de fl. 50, a interessada apresentou às fls. 39 a 61, manifestação de
inconformidade, alegando em síntese que:
O presente processo administrativo foi criado para fins de análise de duas
Declarações de Compensação apresentadas pela Requerente por meio do
programa eletrônico PER/DCOMP.
Em ambos os casos, informou-se no formulário eletrônico que o crédito utilizado
nas compensações já eram objeto de processo administrativo anterior, qual seja,
o referente ao pedido de restituição n° 10320.001668/01-05, protocolado em
29.09.2000, pela então Telecomunicações do Maranhão, junto à Receita Federal,
referente a créditos de recolhimento a maior de PASEP durante o período de 1989
a 1995.
Em síntese, o caso dos autos é o seguinte:
Os créditos utilizados pela Telecomunicações do Maranhão em suas declarações
de compensação feitas em dezembro de 2003 e janeiro de 2004 não estavam
decaídos,03724.80578.120104.1.3.04-0647, anexas às fls. 03 a 10. O crédito
apresentado origina- se em pagamento que teria sido efetuado indevido ou a
maior pela sucedida Telecomunicações do Maranhão (CNPJ n° 06.274.633/0001-
74) e constitui objeto do processo administrativo n° 10320.001668/00-05. Os
débitos a serem compensados são de COFINS, períodos de apuração novembro e
dezembro de 2003, no valor total de R$ 2.209.212,57 (dois milhões duzentos e
nove mil duzentos e doze reais e cinquenta e sete centavos).
A análise do processo n° 10320.001668/00-05 resultou no Parecer Conclusivo e
Despacho Decisório, que não reconheceu o direito creditório. A interessada,
inconformada, apresentou manifestação de inconformidade, cujo julgamento
originou o Acórdão 7.248, de 21 de janeiro de 2005 - 4a Turma da DRJ/RJOII,
cópias às fls. 17 a 23, que decidiu indeferir a solicitação.
Em 15/12/2003 e 12/01/2004, a interessada apresentou por meio eletrônico as
Dcomp, fls. 03 a 10, indicando como crédito o que fora solicitado no processo n°
10320.001668/00-05. A consulta ao sistema Comprot, fl. 25, indica que o referido
processo foi encaminhado à Seção de Arrecadação do CAC/CATETE/RJO em
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720232/2007-44
4
05/10/2004, provavelmente para que a interessada fosse cientificada do
Despacho Decisório e Parecer Conclusivo. E, posteriormente, em 22/11/2004, foi
encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Por tal motivo
inferiu-se que as Dcomp foram transmitidas em datas anteriores à ciência do
Despacho Decisório e Parecer Conclusivo lavrados naquele processo.
Do Parecer Conclusivo n° 195/07 (fls. 26/28), que não homologou as Declarações
de
Compensação
(Dcomp)
n°
35938.84162.151203.1.3.04-9983
e
03724.80578.120104.1.3.04-0647, cabe transcrever o seguinte trecho:
"Tendo em vista que o crédito indicado nas Dcomp de fls. 03 a 10 foi objeto de
análise pela Divisão de Orientação e Análise Tributária (Diort), da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária (DERAT), que não
reconheceu o direito creditório, e julgado posteriormente pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro II, conforme Acórdão DRJ/RJOII
n° 7.248, de 2005, não restou comprovada a existência de crédito passível de
restituição/compensação, revestido da certeza e liquidez, conforme determina o
disposto no artigo 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - CTN.
Diante de todo o exposto, proponho NÃO HOMOLOGAR as Dcomp de fls. 03 a 10,
no valor total de R$ 2.209.212,57 (dois milhões duzentos e nove mil duzentos e
doze reais e cinqüenta e sete centavos).” Inconformada com o teor do despacho
decisório de fl. 50, a interessada apresentou às fls. 39 a 61, manifestação de
inconformidade, alegando em síntese que:
O presente processo administrativo foi criado para fins de análise de duas
Declarações de Compensação apresentadas pela Requerente por meio do
programa eletrônico PER/DCOMP.
Em ambos os casos, informou-se no formulário eletrônico que o crédito utilizado
nas compensações já eram objeto de processo administrativo anterior, qual seja,
o referente ao pedido de restituição n° 10320.001668/01-05, protocolado em
29.09.2000, pela então Telecomunicações do Maranhão, junto à Receita Federal,
referente a créditos de recolhimento a maior de PASEP durante o período de 1989
a 1995.
Em síntese, o caso dos autos é o seguinte:
Os créditos utilizados pela Telecomunicações do Maranhão em suas declarações
de compensação feitas em dezembro de 2003 e janeiro de 2004 não estavam
decaídos, considerando que o prazo decadencial no momento da compensação
era de dez anos a contar do fato gerador (tese do 5 + 5 consagrada pelo STJ);
O montante dos créditos decorrentes dos pagamentos indevidos de PASEP
realizados em 1994 e 1995 (portanto não decaídos) eram suficientes para saldar o
débito tributário quitado por meio da compensação;
Os créditos decorrem do pagamento indevido de PASEP efetuado pela sucedida
da Requerente, que, após a Constituição Federal de 1988, deveria ser submetida à
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720232/2007-44
5
tributação pelo PIS/Repique, por conta da exigência constitucional de igualdade
no tratamento tributário entre empresas privadas e sociedades de economia
mista (art. 173 da CF);
Sucessivamente, caso não se considere a Telecomunicações do Maranhão como
contribuinte do PIS/Repique, ainda assim haverá pagamento a maior de PASEP,
tendo em vista que o recolhimento foi feito tomando como base de cálculo a
receita operacional auferida pela empresa no mês anterior ao recolhimento,
quando na verdade a base de cálculo correta deveria ser a receita operacional
auferida no sexto mês anterior ao da exigência da contribuição ao PASEP
(PASEP/semestralidade, conforme já pacificado pelo STJ).
A decisão que indeferiu o pedido de restituição efetuado no PTA
10320.001668/01-05 (assim como os acórdãos da DRJ e do CC) fala em
inexistência de comprovação dos recolhimentos, o que impediria a restituição dos
créditos.
Contudo, é importante destacar que tal entendimento se deveu ao fato de que,
no PTA 10320.001668/01-05, pede-se a restituição de créditos referentes a
pagamentos efetuados entre 1989 e 1995 (doc. n° 07), sendo que, junto com o
protocolo do pedido, somente havia sido apresentado os DARFs referentes aos
pagamentos realizados após maio de 1993.
Foi justamente por esta da ausência inicial dos DARFs do período anterior a maio
de 1993 que se entendeu que não haveria comprovação do crédito, o que levou
ao indeferimento do pedido de restituição. Entretanto, para os recolhimentos
efetuados entre 1994 e 1995, sempre houve comprovação dos créditos.
Sendo assim, como para as compensações discutidas neste PTA importam
somente os créditos decorrentes dos pagamentos efetuados entre 1994 e 1995
(justamente os não abrangidos pela decadência), claro está que há comprovação
do indébito, como se pode extrair das planilhas e dos DARFs em anexo.
O entendimento da Requerente pela existência dos créditos compensados
decorrem de duas linhas: a) a primeira, de que a Telecomunicações do Maranhão
deveria ter recolhido PIS, na modalidade do PIS/Repique, a partir da Constituição
Federal de 1988; b) mesmo que se entenda pela subsunção ao PASEP durante o
período discutido, seu pagamento deveria ter sido efetuado não com base no
critério do faturamento mensal estabelecido nos Decretos-lei n° 2.445/88 e
2.449/88, mas sim com base na sistemática da apuração semestral.
As planilhas apresentadas no pedido de restituição 10320.001668/01-05, e que se
aproveitam integralmente para as compensações efetuadas neste PTA, calculam
os créditos partindo da premissa de que a sujeição correta seria ao PIS/Repique.
Contudo, caso venha a se adotar apenas o argumento sucessivo, de que o
indébito é referente a não observância da apuração semestral, haverá então
necessidade de se recalcular o montante creditório da empresa.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720232/2007-44
6
De todo modo, em qualquer das hipóteses, a Requerente entende haver a
necessidade de produção de prova pericial contábil, indicando como assistente
técnico o Sr. Paulo Vidal, CRC RJ-090165/0-5, endereço profissional na Rua
General Polidoro 99, 5o. Andar, Botafogo, Fone 31311602.
Apresenta os seguintes quesitos, que deseja ver respondidos pelo ilustre Perito a
ser indicado, sem embargos de outros que se entenderem necessários:
Considerando-se os DARFs de recolhimento de PASEP por parte da
Telecomunicações do Maranhão entre 1994 e 1995, qual o montante total do
tributo pago?
Quanto seria o montante a recolher, para os anos de 1994 e 1995, caso se
entendesse que o tributo devido seria o PIS/Repique? E qual o montante de
crédito se comparado este valor com o valor recolhido a título de PASEP pela
empresa no mesmo período?
Quanto seria o montante a recolher, para os anos de 1994 e 1995, caso se
entendesse que o tributo devido seria o próprio PASEP, mas na apuração
semestral? E qual o montante de crédito se comparado este valor com o valor
recolhido a título de PASEP pela empresa (apurado no regime de apuração
mensal) pela empresa no mesmo período?
A vista do exposto, requer seja dado provimento à manifestação de
inconformidade, reformando-se o despacho decisório de fl. 29, para que seja
reconhecido o direito creditório pleiteado, assim com sejam homologadas as
compensações declaradas nas PER/DCOMP de fls. 03/06 e 07/10.
Requer, ainda, com fulcro no art. 16, § 4o, "a" e § 5o do Decreto n° 70.235/72, a
juntada posterior dos documentos eventualmente necessários à comprovação do
alegado.
Em 10 de dezembro de 2010, através do Acórdão n° 13-32.704, a 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 24 de agosto
de 2011, e-folhas 363.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de setembro de 2011, e-
folhas 366, de e-folhas 367 a 394.
Foi alegado:  Da prejudicialidad
e do julgamento do pedido de restituição n°
10320.001668/00-05 pela CSRF;  Origem dos créditos:

o Da inexistência de decadência quanto aos créditos utilizados pela Recorrente
em sua declaração de compensação;
o c;
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720232/2007-44
7
o Da semestralidade da base de cálculo do PASEP. Precedentes do CARF e do STJ
em Recurso Repetitivo;
o Sucessivamente: da submissão da Telecomunicações do Maranhão ao regime do
PIS/Repique após a Constituição Federal de 1988.  Do pedido de Perícia.

DO PEDIDO.
A vista do exposto, a Recorrente requer:
1. O deferimento do pedido de perícia;
2. seja dado provimento a este recurso voluntário, reformando-se o acórdão para
que seja reconhecido o direito creditório pleiteado e sejam homologadas as
compensações declaradas.
3. sucessivamente, requer a Recorrente que se aguarde o julgamento do pedido
de restituição n° 10320.001668/00-05 pela CSRF, e caso seja anulado o despacho
decisório proferido naqueles autos, seja também anulado o despacho decisório
que não homologou as compensações aqui tratadas, determinando-se o retorno
dos autos à autoridade fiscal para nova análise da compensação.
É o relatório.

Em função de sua conexão com o processo administrativo no 10320.001668/00-05,
a turma resolveu converter o julgamento em diligência para que fosse apurados os reflexos de tal
processo sobre o presente, nos seguintes termos:

No caso dos presentes autos, segundo a Recorrente, os créditos utilizados
decorrem recolhimento a maior de PASEP efetuados até 1995 e o pedido de
restituição
foi
transmitido
em
29.09.2000
pela
empresa
sucedida
Telecomunicações do Maranhão (CNPJ n° 06.274.633/0001-74) e constituiu
objeto do Processo Administrativo n° 10320.001668/00-05.
Como assinalado às folhas 02 do Recurso Voluntário (e-folhas 369):
Deste modo, dos R$ 10.478.362,22 pleiteados no pedido de restituição n°
10320.001668/00-05 (valores históricos em setembro de 2000), a Recorrente
utilizou-se de: a) R$ 629.770,12 (em valores de setembro de 2000) para a
compensação de seu débito de COFINS de novembro de 2003; b) R$ 199.298,11
(em valores de setembro de 2000) para a compensação de seu débito de COFINS
de dezembro de 2003.
No presente processo, os débitos a serem compensados são de COFINS, períodos
de apuração novembro e dezembro de 2003, no valor total de R$ 2.209.212,57
(dois milhões duzentos e nove mil duzentos e doze reais e cinquenta e sete
centavos).
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720232/2007-44
8
A análise do processo n° 10320.001668/00-05 resultou no Parecer Conclusivo e
Despacho Decisório, que não reconheceu o direito creditório. A interessada,
inconformada, apresentou manifestação de inconformidade, cujo julgamento
originou o Acórdão 7.248, de 21 de janeiro de 2005 - 4a Turma da DRJ/RJOII,
cópias às fls. 17 a 23, que decidiu indeferir a solicitação.
No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o Processo Administrativo Fiscal
n° 10320.001668/00-05 foi julgado pelo Segundo Conselho de Contribuintes,
através do Acórdão n° 202-16.817, obtendo a seguinte Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Recurso negado.
[...]
Considerando, pois, que as Dcomps discutidas neste processo têm por crédito
originário pedidos de restituição discutidos no Processo Administrativo n°
10320.001668/00-05, entendo que o presente julgamento deve ser sobrestado na
unidade de origem, até que haja decisão definitiva no Processo Administrativo n°
10320.001668/00-05.
Diante do apresentado, por ser conteúdo fundamental utilizado na decisão
agravada, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora:
1. apure o reflexo do desfecho do Processo Administrativo Fiscal n°
10320.001668/00-05 referente aos créditos no presente processo;
2. que se apure a existência ou não de saldo credor.
É como voto.

Em cumprimento da diligência, a unidade de origem expediu o TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL EQAUD1 n° 483/2023:

[...]
Por ser questão prejudicial, o CARF determinou o aguardo do trânsito em julgado
do PAF 10320.001668/00-05, para então proceder à presente diligência, no
sentido de se saber qual a repercussão daquela decisão neste processo.
Compulsando os autos do PAF ° 10320.001668/00-05, observa-se que, após
trânsito em julgado, o contribuinte não logrou êxito naquele contencioso, tendo
todo o direito creditório alegado sido indeferido, por total ausência de
comprovação do referido direito.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720232/2007-44
9
Observa-se ainda no PAF ° 10320.001668/00-05, que o contribuinte tentou
inúmeras formas de reverter o referido julgamento, sem sucesso, indicando não
ter se conformado com a decisão. Assim, é prudente indagar ao contribuinte se
recorreu judicialmente daquela decisão, a única forma que talvez pudesse
reverter o julgamento.
Ante o exposto, INTIMO o contribuinte a, no prazo de 10 (dez) dias, informar se
recorreu judicialmente do PAF ° 10320.001668/00-05. Em caso positivo,
apresentar certidão de inteiro teor e de objeto e pé do eventual processo judicial
correspondente.
[...]

Em resposta à intimação a recorrente, trouxe a notícia de não haver interposto ação
judicial e que haveria aderido ao parcelamento:
[...]
Neste contexto, a Requerente informa que, após o encerramento do referido PTA
no 10320.001668/00-05, os débitos controlados no presente PTA no
10768.720232/2007-44 foram incluídos no Programa de Regularização Tributária
(PRT), instituído pela Medida Provisória no 766/2017, conforme extrato em anexo
(doc. no 02).
Vale notar que o parcelamento dos débitos no PRT vem sendo controlado pelo
PTA no 16682.720738/2018-32, que continua ativo, aguardando a implementação
de ferramenta para revisão da consolidação (doc. no 03).
Por fim, a Requerente esclarece que o art. 5o, § 3o, da Instrução Normativa RFB no
1687/2017 estipula que a inclusão, no PRT, dos débitos que se encontrem com
exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de recurso administrativo
implica desistência tácita deles2.
Nesse contexto, a Requerente entende que perdeu objeto a discussão travada no
recurso voluntário apresentado nos autos do presente processo administrativo.

Diligente, a autoridade tributária e aduaneira, adotou medidas para confirmar o
afirmado pela recorrente:

Trata-se de contencioso baixado para diligência pelo CARF. No curso da diligência,
o contribuinte foi intimado às fls. 463 e 464.Em resposta de fls. 470 a 475, o
contribuinte informou que o presente processo perdeu objeto, vez que foi
consolidado em parcelamento especial (PERT). Juntou alguns extratos de
consolidação e um despacho indicando participar, de fato, do parcelamento.
Antes de devolver o processo à instância julgadora, urge se certificar se, de fato, o
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720232/2007-44
10
presente processo encontra-se consolidado no PERT, e qual a situação do dito
parcelamento. Assim, encaminho o presente feito à EQPAR para juntar tal
informação. Em seguida, devolver o presente processo a este Auditor Fiscal da
RFB.

E, com a confirmação,

Trata-se de processo baixado em diligência pelo CARF (fls. 454 a 461). CARF
informa questão prejudicial com o PAF 13031.022077/2019-33.Transitado em
julgado o referido PAF, restou evidente que o contribuinte não tinha direito aos
créditos daquele processo. Assim, os débitos deste processo, que foram
compensados com os créditos do referido PAF, deveriam ter as compensações
não homologadas e cobrados. O contribuinte foi intimado (fls. 463 e 464) a
informar se recorreu judicialmente do PAF 13031.022077/2019-33. Às fls. 470 a
475 o contribuinte informa que este processo perdeu o objeto, por tê-lo incluído
no parcelamento especial do art. 5o, § 3o, da IN RFB no 1687/2017 (PRT).
Indagado o setor de parcelamento, foi respondido às fls. 590 que, de fato, os
débitos deste processo foram consolidados no PRT, com situação ativa no
momento. [...]

O processo retornou a este colegiado para julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso é tempestivo, entretanto não preenche os demais requisitos de
admissibilidade para que dele se tome conhecimento.
Vejamos.
BARBOSA MOREIRA1 ensina que

1 MOREIRA, José Barbosa. Comentários ao código de processo civil. Vol. V. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1999, p. 258.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720232/2007-44
11
Todo ato postulatório sujeita-se a exame de dois ângulos distintos: uma operação
se destina a verificar se estão satisfeitas as condições impostas pela lei para que o
órgão possa apreciar o conteúdo da postulação: outra, a perscrutar-lhe o
fundamento, para acolhê-la, se fundada, ou rejeitá-la, n caso contrário. Embora a
segunda se revista, numa perspectiva global, de maior importância, constituindo o
alvo normal a que tende a atividade do órgão, a primeira é logicamente anterior,
pois tal atividade só se há de desenvolver plenamente se concorrerem os
requisitos indispensáveis para tornar legítimo o seu exercício.
Chama-se juízo de admissibilidade àquele em que se declara a presença ou a
ausência de semelhantes requisitos; juízo de mérito, àquele em que se apura a
existência ou inexistência de fundamento é, acolhendo-se ou rejeitando-se a
postulação. No primeiro, julga-se esta admissível ou inadmissível; no segundo,
procedente ou improcedente.
A distinção entre a decisão de não-conhecimento e a decisão de desprovimento é
prenhe de consequências práticas.
Somente se passará ao juízo de mérito, se o de admissibilidade resultou positivo;
de uma postulação inadmissível não há como nem por que investigar o
fundamento. Reciprocamente, é absurdo declarar inadmissível a postulação por
falta de fundamento; se se chegou a verificar essa falta, é porque já se transpôs o
juízo de admissibilidade e já se ingressou no mérito; a postulação, na verdade, já
foi admitida, embora, com má-técnica se esteja dizendo o contrário. A questão
relativa à admissibilidade é sempre e necessariamente, a preliminar à questão de
mérito; a apreciação desta fica excluída se àquela se responde em sentido
negativo. Neste último caso, quando a admissibilidade é negada pelo órgão ad
quem, diz-se que ele não conhece do recurso; no caso contrário, que ele conhece
do recurso, e aí duas hipóteses podem ocorrer: se o órgão ad quem entender que
o recurso, além de admissível, é fundado, dá-lhe provimento; se entender que,
apesar de admissível, é infundado, negar-lhe provimento.
Um requisito de admissibilidade recursal é o interesse.
O exercício do recurso está subordinado a um interesse direto na reforma da
decisão.
Tem interesse quem tem seu direito lesado pela decisão.

Já ARRUDA ALVIM e GRANADO2 lecionam

Para que se possa analisar o mérito de uma ação, é necessário que estejam
presentes as condições da ação, bem como os pressupostos processuais de
existência e validade. Trata-se das questões preliminares, que devem ser

2 ARRUDA ALVIM, Eduardo et GRANADO, Daniel Willian. Desistência recursal e recursos repetitivos. pp. 2-
4.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720232/2007-44
12
analisadas e superadas para que se tenha direito a uma decisão de mérito. Assim
como nas ações, para que se tenha direito à análise do mérito do recurso,
imperioso estarem presentes os requisitos de admissibilidade, que também
configuram questões preliminares, porém, em âmbito recursal.
[...]
Assim, para que o órgão ad quem aprecie o mérito do recurso, deve primeiro
verificar se estão presentes todos os requisitos de admissibilidade, sob pena de
não conhecimento do recurso.
Não conhecer de um recurso significa dizer que nem todos os requisitos de
admissibilidade estão presentes e que, portanto, o recorrente não tem direito à
análise do pedido formulado em seu recurso. A esse respeito, um dos autores do
presente trabalho já sustentou que é possível estabelecer um paralelo, de um
lado, entre as condições da ação e o seu mérito, e, de outro, entre os requisitos
necessários a que um recurso comporte um juízo de admissibilidade positivo e o
mérito recursal, propriamente dito.
Assim como, faltantes as condições da ação, isso deve conduzir à extinção do
processo sem resolução do mérito (art. 267, VI, do CPC/73 e art. 482, VI do
Projeto do NCPC, aprovado no Congresso Nacional3), faltantes os requisitos de
admissibilidade de um recurso, o mérito recursal não deverá ser sequer
apreciado. Diz-se, nesse caso, que o recurso não será conhecido, porque é
inadmissível.
[...]
O último requisito extrínseco de admissibilidade a ser por nós apontado é a
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Segundo
Araken de Assis, são “fatos prévios ou posteriores à interposição que extinguem o
poder de recorrer ou impedem o exame do recurso”.25
São fatos extintivos do poder de recorrer a renúncia ao direito de recorrer,
disciplinada pelo art. 502 do CPC (NCPC, art. 996), bem como a aquiescência à
decisão de que trata o art. 503 (art. 997, do NCPC).
De outro lado, são fatos impeditivos ao conhecimento do recurso a renúncia ao
direito sobre o qual se funda a ação, o reconhecimento jurídico do pedido, bem
como a desistência do recurso ou da própria ação. Observe-se que a existência
de qualquer dos fatos impeditivos ou extintivos do direito acima arrolados
levam ao não conhecimento do recurso.
[...]

Como consta do relatório, em cumprimento à diligência, a autoridade tributária e
aduaneira intimou a recorrente a se manifestar e obteve como resposta à intimação a notícia de
não haver interposto ação judicial e que haveria aderido ao parcelamento:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720232/2007-44
13

[...]
Neste contexto, a Requerente informa que, após o encerramento do referido PTA
no 10320.001668/00-05, os débitos controlados no presente PTA no
10768.720232/2007-44 foram incluídos no Programa de Regularização Tributária
(PRT), instituído pela Medida Provisória no 766/2017, conforme extrato em anexo
(doc. no 02).
Vale notar que o parcelamento dos débitos no PRT vem sendo controlado pelo
PTA no 16682.720738/2018-32, que continua ativo, aguardando a implementação
de ferramenta para revisão da consolidação (doc. no 03).
Por fim, a Requerente esclarece que o art. 5o, § 3o, da Instrução Normativa RFB no
1687/2017 estipula que a inclusão, no PRT, dos débitos que se encontrem com
exigibilidade suspensa em razão de impugnação ou de recurso administrativo
implica desistência tácita deles2.
Nesse contexto, a Requerente entende que perdeu objeto a discussão travada no
recurso voluntário apresentado nos autos do presente processo administrativo.

E como se disse, diligentemente, a autoridade tributária e aduaneira, procurou
confirmar as afirmações da recorrente:

Trata-se de contencioso baixado para diligência pelo CARF. No curso da diligência,
o contribuinte foi intimado às fls. 463 e 464.Em resposta de fls. 470 a 475, o
contribuinte informou que o presente processo perdeu objeto, vez que foi
consolidado em parcelamento especial (PERT). Juntou alguns extratos de
consolidação e um despacho indicando participar, de fato, do parcelamento.
Antes de devolver o processo à instância julgadora, urge se certificar se, de fato, o
presente processo encontra-se consolidado no PERT, e qual a situação do dito
parcelamento. Assim, encaminho o presente feito à EQPAR para juntar tal
informação. Em seguida, devolver o presente processo a este Auditor Fiscal da
RFB.
[...]
Trata-se de processo baixado em diligência pelo CARF (fls. 454 a 461). CARF
informa questão prejudicial com o PAF 13031.022077/2019-33.Transitado em
julgado o referido PAF, restou evidente que o contribuinte não tinha direito aos
créditos daquele processo. Assim, os débitos deste processo, que foram
compensados com os créditos do referido PAF, deveriam ter as compensações
não homologadas e cobrados. O contribuinte foi intimado (fls. 463 e 464) a
informar se recorreu judicialmente do PAF 13031.022077/2019-33. Às fls. 470 a
475 o contribuinte informa que este processo perdeu o objeto, por tê-lo incluído
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720232/2007-44
14
no parcelamento especial do art. 5o, § 3o, da IN RFB no 1687/2017 (PRT).
Indagado o setor de parcelamento, foi respondido às fls. 590 que, de fato, os
débitos deste processo foram consolidados no PRT, com situação ativa no
momento. [...]

Com a confirmação de adesão ao parcelamento, portanto, resta configurada a
desistência do recurso voluntário nos termos do art. 133 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:

Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção
sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura
pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente. (grifei)

Diante disso, ocorreu a perda do objeto do presente recurso.
No mesmo sentido, como representativo da firme e pacífica jurisprudência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, menciono por todos os Acórdãos no 2102-003.971 e
no 2301-011.537:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A adesão ao parcelamento instituído pela MP no 589/2012, convertida na Lei no
12.810/2013, com a inclusão dos Créditos Tributários em litígio, implica a
desistência do recurso voluntário interposto e, cumulativamente, renúncia a
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundamentam os referidos
recursos administrativos. Recurso Voluntário não conhecido, em razão da perda
do objeto, decorrente da renúncia tácita ao contencioso administrativo. Art.2o da
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.440 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.720232/2007-44
15
Portaria Conjunta PGFN / RFB No 3/2013 e Art. 8a da Lei 12.810/2013 c/c Art.12
da Lei no 10.522/2002.
Número da decisão: 2102-003.971
[...]
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE À SUA INTERPOSIÇÃO.
PARCELAMENTO DEFERIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO
NEGADO. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
Considerando que, após a oposição de embargos inominados, adveio notícia aos
autos sobre o deferimento de parcelamento realizado pelo contribuinte, há de se
não o conhecer, em função de perda de objeto, para fins de anular o acórdão
embargado, e não conhecer do Recurso Voluntário interposto, em função de
adesão ao programa de pagamento diferenciado.
Número da decisão: 2301-011.537

Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário em virtude de
haver ocorrido a perda de seu objeto.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 610
DF CARF MF
Original